Tribunal: TJPA
Processo: 0002325-25.2012.8.14.0013
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002325-25.2012.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSILEIDE DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMAS 191 E 916. PAGAMENTO DAS FÉRIAS E DO 13º SALÁRIO. TEMA 551. EXCEÇÃO. COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002325-25.2012.8.14.0013

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

DECISÃO EMBRAGADA: ACÓRDÃO (ID 4127091)

EMBARGADA: ROSILEIDE DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO ANFONSO NAVEGANTES (OAB/PA 3.334)

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da extinta 1ª Câmara Cível Isolada que proveu parcialmente o apelo estatal, no sentido de excluir a multa de 20%, porém mantendo a sentença quanto à condenação para pagamento do FGTS e verbas remuneratórias decorrentes de vínculo precário.

Em brevíssima síntese, o embargante alegou que o julgado padece de omissão porque não teria apreciado a natureza jurídica do vínculo que era regido pela Lei Complementar 07/91, que não prevê o recolhimento do FGTS, asseverando inaplicabilidade do Tema 191.

Além disso, mencionou a impossibilidade de pagamento de outras verba que não o FGTS consoante o Tema 308.

Requereu o provimento dos embargos de declaração para haver expressa manifestação sobre o alegado, inclusive, atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da especialização da matéria (direito público).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão hostilizado assinalou a possibilidade de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante lei autorizadora, com o objetivo de suprir necessidades emergenciais da Administração Pública, excepcionalmente dispensada a realização do concurso público, possui natureza institucional, sendo regida pelas normas estatutárias. Outrossim, assentou ser entendimento pacífico de que, mesmo que o contrato temporário seja nulo, por estar desconforme com a Constituição, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da proibição de enriquecimento ilícito, o embargado não pode ser prejudicado, mesmo porque reconhecida a prestação de serviços durante os meses pleiteados, não se podendo devolver ao trabalhador a força de trabalho por ele despendida, razão pela qual se fazia devido o FGTS.

Essa conclusão mostra-se perfeitamente em consonância com o entendimento do STF, RE 596.478/RR (Tema 191) e RE 765.320/MG (Tema 916).

Quanto à determinação contida no julgado guerreado, no sentido de determinar o pagamento de outras verbas rescisórias outras, além do FGTS e do saldo de salário do período trabalhado, é importante observar que a mais recente orientação do STF é no sentido de que os servidores temporários realmente não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento
.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No caso concreto não se pode olvidar que a sentença de forma categoria declarou a nulidade dos contratos temporários porque desvirtuado o seu tempo de duração, em decorrência de sucessivas prorrogações, caracterizando verdadeira burla a regra constitucional do concurso público (art. 37, II da CF), conclusão essa que restou mantida pelo acórdão embragado.

Portanto, em razão da expressa declaração de nulidade dos contratos temporários restou perfeitamente configurada a segunda hipótese excepcional prevista na tese fixada pelo Tema 551 amparando, assim, o pagamento do 13º salário e das férias.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022